Tribunal: TJMT
Processo: 1023711-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023711-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), ADILSON DE JESUS PINTO - CPF: 460.680.581-15 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 2o, §§ 2o E 4o, INCS. I E II, E § 6o DA LEI FEDERAL No 12.850/2013 (TÍTULOS I E II); ART. 157, § 2o, INCS. II E V, § 2o-A, INC. I, C/C ART. 29,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (TÍTULO III – FATO 1); ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. IV, DA LEI FEDERAL No 11.343/2006 C/C ART. 29,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (TÍTULO III – FATO 4); NO ART. 316,
CAPUT
, C/C ART. 29,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (TÍTULO III – FATO 4) -
OPERAÇÃO RENEGADOS 1
– ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - REITERAÇÃO DE PEDIDOS - MATÉRIA ANALISADA EM IMPETRAÇÕES PRETÉRITAS (
HABEAS CORPUS No 1014420-78.2021.811.0000 E No 1006762- 66.2022.811.0000)
– TESES SUPERADAS -
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS -
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (22) – INSTRUÇÃO FINALIZADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52, DO STJ –
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CODENUNCIADOS –
PARADIGMA NÃO EXTENSIVO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM OS CORRÉUS – LIMINAR CONCEDIDA A OUTRO CORRÉU REVOGADA NA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO
MANDAMUS
–

INVIABILIDADE DA EXTENSÃO –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

HABEAS CORPUS
–
CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 2o, §§ 2o E 4o, INCS. I E II, E § 6o DA LEI FEDERAL No 12.850/2013 (TÍTULOS I E II); ART. 157, § 2o, INCS. II E V, § 2o-A, INC. I, C/C ART. 29,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (TÍTULO III – FATO 1); ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. IV, DA LEI FEDERAL No 11.343/2006 C/C ART. 29,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (TÍTULO III – FATO 4); NO ART. 316,
CAPUT
, C/C ART. 29,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (TÍTULO III – FATO 4) -
OPERAÇÃO RENEGADOS 1
– ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - REITERAÇÃO DE PEDIDOS - MATÉRIA ANALISADA EM IMPETRAÇÕES PRETÉRITAS (
HABEAS CORPUS No 1014420-78.2021.811.0000 E No 1006762- 66.2022.811.0000)
– TESES SUPERADAS -
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS –

EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A SENTENÇA – OCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO FINALIZADA EM 21-12-2021 – DILAÇÃO TEMPORAL PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NÃO JUSTIFICADA – GARANTIA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DOS PROCESSOS (ARTIGO 5o, INCISO LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM.

A insurgência deduzida se trata, em parte, de reiteração de questões já enfrentadas e detidamente apreciadas por esta Eg. Corte por ocasião do julgamento dos
Habeas Corpus
no
1014420-78.2021.811.0000 e no 1006762- 66.2022.811.0000
), razão pela qual não se conhece do presente
writ
nestes pontos.

In casu
,
as audiências de instrução e julgamento finalizaram em 15-12-2021, tendo o paciente sido interrogado na mesma data. Ao que consta nas informações a defesa do beneficiário já apresentou alegações finais, e que desde então aguarda a prolação da sentença, sem que haja justificativa para a delonga.

Embora não desconheça a incidência do enunciado da Súmula n. 52, do STJ, nesse caso, pelas razões já mencionadas, entendo que deve ser analisada sob a égide das garantias individuais previstas na Constituição Federal. Não se podendo admitir sujeitar-se o paciente a injustificável dilação temporal para o encerramento da prestação jurisdicional, consoante o disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, do Texto Magno, onde se assegura a todos a razoabilidade para duração dos processos.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Adilson de Jesus Pinto
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 7a Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta-se, em síntese, que paciente foi preso no dia 04/05/2021, pela suposta prática dos crimes previsto no art. 2o, §§ 2o e 4o, incs. I e II, e § 6o da Lei Federal no 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos TÍTULOS I e II); no art. 157, § 2o, incs. II e V, § 2o-A, inc. I, c/c art. 29, caput, do Código Penal (TÍTULO III – fato 1); no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, da Lei Federal no 11.343/2006 c/c art. 29, caput, do Código Penal (TÍTULO III – fato 4); no art. 316, caput, c/c art. 29, caput, do Código Penal (TÍTULO III – fato 4), (1a FASE DA OPERAÇÃO RENEGADOS).

Relata, que a audiência de instrução e julgamento já fora realizada e a instrução processual encerrada em dezembro de 2021, os memoriais foram apresentados em 03-05-2022, contudo, já se passaram mais de 06 meses do término da instrução e até o momento a Magistrada não proferiu sentença, somando-se 18 (dezoito) meses ou seja, 540 (quinhentos e quarenta) dias da data da prisão, sem previsão para que a sentença seja proferida.

Requer ainda o reconhecimento de igualdade de condições entre o paciente e os coacusados Rogerio da Costa Ribeiro - Sandro Victor Teixeira Silva - Leandro Levinali Ecco - Fernando Wolf Investigador PJC, e a extensão dos benefícios concedidos a eles, nos termos do art. 580, do CPP.

Ressalta que o paciente possui trabalho e residência fixa e Sub Tenente da PMMT, da ativa e é réu primário, não ostenta qualquer condenação criminal, comprometendo-se a comparecer em todos os atos processuais solicitados.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Adilson de Jesus Pinto
, ante a existência de excesso ilegal de prazo para a sentença, ou, que seja concedida a extensão dos benefícios concedidos aos corréus ROGERIO DA COSTA RIBEIRO Renegados 1o fase, bem como SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA 1o fase e LEANDRO LEVINALLI ECCO e FERNANDO WOLF ambos da fase 2o, com instrução encerrada, (dias 7,8,9,10,11), desse mês 2022, autos. 1018571- 58.2021.811.0042, com fulcro no artigo 580 do CPP, possibilitando a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, Lei no 12.403/2011, das quais fora substituída por medidas cautelares (monitoramento) após termino da instrução criminal, determinando a imediata liberdade, consequentemente a expedição do competente alvará de soltura.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 151491695). Informações juntadas (Id. 152277152 a 152277155).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Promotor de Justiça designado manifestou-se pelo conhecimento parcial do writ e na parte conhecida, pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“Ementa: Habeas corpus – Operação Renegados – Primeira fase - Organização criminosa, tráfico de drogas, concussão, roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito - Reiteração de pedidos - A maioria das questões deduzidas no presente writ não devem ser conhecidas, por se tratarem de reiteração de pedidos dos habeas corpus no 1014420-78.2021.811.0000 e no 1006762- 66.2022.811.0000 - Se conhecido, o writ não prospera - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - Excesso de prazo – Inexistente – Instrução encerrada - Súmula 52 do STJ - Extrai-se que o feito de origem tem tido impulso regular e a dilação do prazo da instrução criminal tem causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso - Direito de extensão em relação aos corréus Leandro Levinali Ecco [HC 1008725-12.2022.811.0000], Sandro Victor Teixeira Silva [HC 1023572-53.2021.811.0000], Fernando Wolf [HC 1016477-40.2021.811.0042] e Rogério da Costa Ribeiro.- A referida tese não foi objeto dos acórdãos dos habeas corpus supramencionados, portanto, autoriza o conhecimento – Mas o impetrante não tem razão - Não há dúvida que as circunstâncias que levaram à substituição da prisão por medidas cautelares dos corréus em questão, em nada se assemelha à situação do paciente deste writ, inexistindo identidade da situação fático-processual entre os casos – De outro lado, presentes os pressupostos da segregação preventiva, mostra-se impertinente a substituição da prisão por medidas cautelares - Parecer pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”
(Id. 153400184).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adilson de Jesus Pinto
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 7a Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

No que tange a fundamentação lançada a decisão que decretou a prisão preventiva, já foi objeto de análise no
Habeas Corpus
n.
1014420-78.2021.8.11.0000, impetrado em 10-08-2021 e julgado em 15-09-2021, o qual, por unanimidade, a colenda Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT denegou a ordem, consoante amenta que segue:

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AGRAVADA PELA PARTICIPAÇÃO MENOR E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E CONCUSSÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS –
OPERAÇÃO RENEGADOS
– ALEGAÇÕES –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
– DECISÃO GENÉRICA, NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM MEMBROS DA PJC/MT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR VERIFICADOS – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de habeas corpus, é vedado incursionar aprofundamento no mérito da ação penal condenatória.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.” (sic).

Assim, afigura-se inviável o conhecimento do
habeas corpus
neste ponto.

Quanto ao alegado excesso injustificado de prazo, como é cediço,
sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:

"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

No presente caso, para análise, faz-se necessária a transcrição das informações encaminhadas pela autoridade indigitada coatora:

“... Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo Especializado o Incidente no. 1006653- 57.2021.8.11.0042 – “Operação Renegados”, onde a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e extração de dados e análise do conteúdo do material apreendido, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no 001/2021, instaurado para apurar a suposta prática do Crime de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes.

Consta na Representação, que as investigações e os elementos contidos nos anexos dos Acordos de Colaboração Premiada, dariam conta da existência de uma Organização Criminosa Armada constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da PJC, que seria estabelecida para a prática de crimes de CONCUSSÃO (art. 316 do CP), ROUBO (art. 157 do CP), TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da lei no 11.343/2006), dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017.

Segundo consta dos autos, a suposta Organização Criminosa utilizava o aparato da Polícia Judiciária Civil para, a partir de informações privilegiadas, realizar abordagem, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrantes ou de condução à delegacia de polícia, com o propósito de exigir pagamento de valores para a não adoção das providências legais e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizariam a subtração de dinheiro e outros produtos.

Acrescentam que participaram dessas abordagens, além dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, pessoas não pertencentes aos quadros da instituição, tais como investigadores aposentados e demitidos, policiais militares, tanto da ativa como da reserva e, ainda, pessoas totalmente estranhas à estrutura da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Consta dos autos, que a ORCRIM possuiria 04 (quatro) núcleos, cada um deles com funções e importâncias próprias, sendo eles: Núcleo de Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de apoio aos Integrantes e ExIntegrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

Vindos os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, em 03.05.2021, DECRETEI a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente ADILSON DE JESUS PINTO e outros 21 (vinte e um) representados,
diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam expostos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Na mesma decisão, DEFERI a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar e AUTORIZEI a perícia nos documentos armazenados eletronicamente, inclusive para verificar as conversas mantidas por meio de aplicativos, caso houvesse apreensão de aparelho celular (Smartphone), telefônico e outros objetos capazes de armazenar arquivos eletrônicos.

Ademais, envio em anexo o decisum, a fim de me não alongar nas informações.

Ressalto que o Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente ADILSON DE JESUS PINTO foi devidamente cumprido em 04.05.2021
.

No que se refere ao andamento da Ação Penal no 1007474- 61.2021.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 19.05.2021, o Ministério Público ofereceu Denúncia em face do Paciente ADILSON DE JESUS PINTO e outros 24 (vinte e quatro) codenunciados,
tendo denunciado o Paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2o, §§ 2o e 4o, incs. I e II, e § 6o da Lei Federal no 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos TÍTULOS I e II); no art. 157, § 2o, incs. II e V, § 2o-A, inc. I, c/c art. 29, caput, do Código Penal (TÍTULO III – fato 1); no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, da Lei Federal no 11.343/2006 c/c art. 29, caput, do Código Penal (TÍTULO III – fato 4); no art. 316, caput, c/c art. 29, caput, do Código Penal (TÍTULO III – fato 4).

Em síntese, verifica-se que a denúncia tem por base a investigação realizada no Inquérito Policial 001/2021, o qual reuniu provas da existência de uma organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, composta por Investigadores de Polícia da PCJ/MT, Policiais e Ex Policiais Civis e Militares e terceiros não pertencentes aos quadros da referida instituição, voltada a prática dos crimes de Concussão, Roubo, Tráfico e Favorecimento da Prostituição ou de outra forma de Exploração Sexual de Adolescente.

Com relação ao Paciente ADILSON DE JESUS PINTO, consta na denúncia que o mesmo, em tese, integraria o núcleo de apoio aos integrantes e ex-integrantes da Polícia Judiciária Civil, formado por diversas pessoas que, em síntese, mantinham contato com informantes, levantavam previamente endereços, monitoravam possíveis “alvos”, davam cobertura às abordagens, sendo certo que, por vezes, participavam de abordagens como se pertencessem aos quadros da Polícia Judiciária Civil.

Dessa forma, no dia 26 de maio de 2021, RECEBI a denúncia em face do Paciente ADILSON DE JESUS PINTO
e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, doze fatos delituosos.

Na mesma decisão, MANTIVE PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do Paciente ADILSON DE JESUS PINTO e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo.

Vindo os autos conclusos, verificou-se que dos 25 (vinte e cinco) denunciados, 02 (dois) haviam sido citados e 11 (onze) apresentaram Resposta à Acusação. Dentre as defesas apresentadas consta a Resposta à Acusação do Paciente ADILSON DE JESUS PINTO.

Dessa forma, em 07.07.2021, DETERMINEI expedição de Mandados de Citação em face de 12 (doze) acusados, sendo que 10 (dez) que se encontram recolhidos nas Unidades Prisionais desta Capital e outros 02 (dois) residem nesta Região Metropolitana e a citação por edital de 02 (dois) acusados que se encontram em local incerto e não sabido.

Na mesma decisão, REJEITEI as preliminares suscitas pelas defesas, CONVERTI a Prisão Preventiva em DOMICILIAR de 02 (dois) codenunciados,
com fulcro no art. 1o, inc. III e art. 5o, “caput” e, inc. XLV, todos da CF/88, e nos termos do art. 318, do CPP, bem como indeferi o pedido.

Informo, ainda, que os autos vieram novamente conclusos, assim, em 04.08.2021, determinei vista ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação de 08 (oito) denunciados, quanto ao pedido de desmembramento dos autos requerido pela defesa do Paciente ADILSON, bem como dos demais pedidos acostados aos autos.

Vindo os autos novamente conclusos, em 30.09.2021, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva de 02 (dois codenunciados, ANALISEI as preliminares arguidas e DESIGNEI audiência de instrução e julgamento para os dias 06, 07, 09 e 10 de Dezembro de 2021
, às 9h30min.

Registro que as audiências finalizaram em 15.12.2021, sendo que o Paciente foi interrogado em 15.12.2021.

Os autos vieram conclusos em razão dos pedidos de revogação de prisão preventiva, recambiamento e autorização de viagem formulados pelas defesas dos codenunciados.

Dessa forma, em 21.03.2022, determinei vista ao Ministério Público para manifestação, bem como o Centro de Custódia da Capital fosse oficiado para encaminhar os prontuários médicos de 01 (um) codenunciado.

O Ministério Público manifestou em relação aos pedidos acostados aos autos, bem como apresentou as Alegações Finais.

Após, as defesas foram intimadas para apresentar as Alegações Finais. Vindo os autos novamente conclusos, em 29.07.2022, INDEFERI o Pedido de desmembramento do feito formulado pelas defesas de dois codenunciados e o pedido de dilação de prazo para apresentação das Alegações Finais requerido pela defesa de 02 (dois) codenunciados.

Na mesma decisão, determinei a certificação quanto ao decurso do prazo para as defesas de 10 (dez) acusados apresentarem os Memoriais, a intimação das defesas para apresentar as Alegações Finais e, caso não apresentadas, a intimação pessoal dos acusados para constituir novos patronos ou ainda requerer a assistência da Defensoria Pública.

Por fim, determinei que a Seccional dos Advogados do Brasil fosse oficiada caso as defesas deixem transcorrer o prazo in albis, encaminhando cópia do mandado de intimação, intimação expedida via DJE, para as providências pertinentes ao caso.

Vindo os autos novamente conclusos, verificou-se que em relação a 03 (três) acusados não haviam sido analisados os requerimentos na fase do art. 402, bem como que dos 23 (vinte e três) acusados, 19 (dezenove) apresentaram as Alegações Finais.

Dessa forma, em 26.08.2022, chamei o feito a ordem, analisei os pedidos pendentes e deferi os requerimentos, solicitando as informações requeridas no prazo de 05 (cinco) dias, após determinei a intimação das partes para ratificar as Alegações Finais já oferecidas ou apresentarem novos memoriais e a certificação acerca da regular intimação das defesas de 03 (três) codenunciado para apresentação dos Memoriais.

Vindo os autos conclusos, em 17.11.2022, INDEFERI o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa do Paciente, bem como a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do acusado ROGÉRIO,
por não se encontrarem na mesma situação jurídica e, com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP, MANTIVE as demais Prisões Preventivas.

Na mesma decisão, REJEITEI a pretensão defensiva do Paciente ADILSON quanto a alegação de excesso de prazo para a instrução processual, uma vez que não existe nos autos dilações abusivas, negligência ou manifesta lesão ao Princípio do Devido Processo Legal e DETERMINEI a intimação das defesas para apresentar novas Alegações Finais ou ratificar as já apresentadas, uma vez que as defesas apresentaram as Alegações Finais antes das defesas dos colaboradores.

Quanto o alegado excesso de prazo, tem-se que a instrução processual está encerrada, o que faz incidir o enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que estabelece: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, fato que não se observa nos autos em questão, eis que a Ação Penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial, tendo este Juízo conferido a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da demanda.

No que concerne a prisão preventiva é importante consignar que, finalizada a instrução processual, em 21.12.2021, nos autos do Incidente no 1006653-57.2021.8.11.0042,
proferi decisão MANTENDO a Prisão Preventiva do Paciente ADILSON DE JESUS PINTO e outros 17 (dezessete) codenunciados, uma vez foi possível constatar a permanência do perigo concreto da liberdade dos mesmos para a garantia da ordem pública, além do risco da reiteração criminosa, diante dos indícios de que os acusados faziam do crime o meio de vida, inviabilizando a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Na mesma decisão, SUBSTITUI a Prisão Preventiva de 03 (três) codenunciados por Medidas Cautelares diversas da prisão, eis que reputei menos evidente a periculosidade destes, sendo suficiente as medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão anexa.

Por fim, quando a alegação de que o Paciente se encontraria na mesma situação fática dos acusados LEANDRO LEVINALI ECCO e SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA, os quais teriam sido beneficiados com a concessão da ordem nos autos dos Habeas Corpus no 1008725- 12.2022.8.11.0000 e no 1023572-53.2021.8.11.0000, tenho que melhor sorte não tem tal alegação, explico.

Primeiramente, há que se destacar que no que diz respeito ao acusado SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA que o Egrégio Tribunal de Justiça ao julgar o Habeas Corpus n°1023572-53.2021.8.11.0000, por maioria denegou a ordem e revogou a decisão liminar que havia deferido a revogação da prisão preventiva.

Por outro lado, quanto a alegação de que se encontraria em situação fática processual idêntica ao acusado LEANDRO LEVINALI ECCO, ressalto que os acusados foram denunciados em fase distintas da operação renegados, não sendo possível verificar a similaridade fática dos agentes somente com a análise do números de fatos pelos quais foram denunciados, sendo importante frisar que ao finalizar a Audiência de Instrução e Julgamento da 1a fase da operação, analisei as prisão preventivas decretadas e proferi decisão mantendo as prisões preventivas do Paciente e outros acusados por entender que o abalo à ordem pública era evidente, bem como o risco da reiteração criminosa, diante dos indícios de que os mesmos faziam do crime o meio de vida e substituindo a prisão cautelar de 03 (três) codenunciados por medidas cautelares, uma vez que em relação a eles, reputei menos evidente a periculosidade sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme já mencionado.

São estas as informações que me compete prestar, permanecendo a disposição para ulteriores esclarecimentos.”

Inicialmente realço, consoante informações da autoridade judiciária acoimada de coatora (Id. 152277155), que a prisão preventiva do acusado e mais 21 indiciados, foram decretadas em 03-05-2021, nos autos
no. 1006653- 57.2021.8.11.0042 – “Operação Renegados I”,
pela prática, em tese, dos delitos de
concussão (art. 316 do CP), roubo (art. 157 do CP), tráfico de drogas (art. 33 da lei no 11.343/2006), dentre outros
. Sendo efetivamente cumprida em 04-05-2021.

A denúncia foi ofertada em 19-05-2021, e recebida pela Magistrada em 26-05-2021, que gerou a Ação Penal no 1007474- 61.2021.8.11.0042, da 1a fase da “Operação Renegados”.

Noticiou-se que as audiências de instrução e julgamento finalizaram em 15-12-2021, tendo o paciente sido interrogado na mesma data. Ao que consta nas informações a defesa do beneficiário já apresentou alegações finais, e que desde então aguarda a prolação da sentença, sem que haja justificativa para a delonga.

Ressalto que já se passaram mais de 1 (um) ano da finalização da instrução processual, sem que a sentença tenha sido proferida, a despeito de se tratar de réu preso e da consequente necessidade de tramitação mais célere.

Reitero consoante exposto acima, que a insigne Juíza não justificou a não prolação da sentença, afirmando apenas que
em 26.08.2022, chamou o feito a ordem, e determinou a intimação das partes para ratificar as Alegações Finais já oferecidas ou apresentarem novos memoriais e a certificação acerca da regular intimação das defesas de 03 (três) codenunciado para apresentação dos Memoriais, citando ainda, alguns pedidos feitos pela defesa do réu perante o juízo singular.

Não obstante, é de elementar conhecimento que a assertiva acima não justifica a delonga para prolação da sentença de mérito de réu preso, mesmo porque os pedidos formulados na instância de origem em nada interferem no julgamento da causa.

Desse modo, mesmo que a instrução criminal esteja encerrada, não se mostra como razoável a demora de tempo superior a 01 (um) ano, ou seja (14 meses) para a prolação da sentença, para cuja delonga não tenha concorrido a defesa.

Embora não desconheça a incidência do enunciado da Súmula n. 52, do STJ, nesse caso, pelas razões já mencionadas, entendo que deve ser analisada sob a égide das garantias individuais previstas na Constituição Federal. Não se podendo admitir sujeitar-se o paciente a injustificável dilação temporal para o encerramento da prestação jurisdicional, consoante o disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, do Texto Magno, onde se assegura a todos a razoabilidade para duração dos processos.

Assim, entendo como presente coação ilegal em razão do excesso de prazo para a prolação da sentença, afastando-a nos termos do inciso LXVIII do mesmo artigo Constitucional.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
mandamus
e, na parte conhecida,
concedo a ordem
impetrada em favor de
Adilson de Jesus Pinto

e, por conseguinte, revogo a prisão preventiva decretada nos autos de origem, em razão do excesso injustificado de prazo.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura,

se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023